Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO NÃO OPORTUNIZADA AO EXEQUENTE. ARTIGO 4° DO DECRETO-LEI 911/1969. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 4° do Decreto-Lei 911/1969 faculta ao credor converter o pedido de busca e apreensão em Ação Executiva, nos mesmos autos, caso o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor.
2. Assim, diante de infrutíferas tentativas de localização do bem, cabe ao Magistrado oportunizar ao exequente o requerimento da conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, porquanto faculdade que lhe é inerente, a fim de dar eficácia à norma insculpida no artigo 4° do Decreto-Lei 911/1969. Precedentes desta Corte.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.